Tribunal: TJBA
Processo: 8010101-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010101-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARISTON MORAIS SOUSA e outros Advogado(s): SAMUEL PEREIRA ETINGER IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei nº 10.826/03, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta a nulidade da prisão por ingresso domiciliar ilícito, vícios na audiência de custódia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito remanescente, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante decorrente de suposto ingresso domiciliar ilícito e nulidades na audiência de custódia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As alegações de nulidade do flagrante e da audiência de custódia não comportam conhecimento, seja em razão da superveniência da prisão preventiva, que supera eventuais vícios do flagrante, seja porque demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Não restou demonstrado, com esteio na prova pré-constituída adunada aos autos, a ausência de intimação do advogado constituído pelo paciente para a audiência de custódia, de modo a configurar cerceamento de defesa, tanto mais porque o acusado se fez acompanhar do Bel. Pablo Jaasiel Oliveira Neves, que atuou de forma efetiva e compatível com os parâmetros constitucionais da ampla defesa, requerendo, inclusive, o relaxamento da prisão do réu. 5. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado, com base na prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de 32 papelotes de cocaína e armamento, circunstâncias que indicam periculosidade concreta. 6. A gravidade concreta da conduta, aliada à natureza e forma de acondicionamento da droga (32 papelotes de cocaína), conjugada a apreensão de arma de fogo de uso restrito, legitima a custódia cautelar, não se revelando desproporcional ou desarrazoada. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A superveniência de prisão preventiva prejudica a análise de eventuais nulidades do flagrante em sede de habeas corpus. 2. A análise de alegada ilicitude de prova que demanda dilação probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. A apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada, associada à posse de arma de fogo, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 981521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8010101-37.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/Ba, impetrado pelo Bel. Samuel Pereira Stinger em benefício de Ariston Morais Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem impetrada, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.